Tribunal: TJES
Processo: 5010625-30.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010625-30.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCIELLE SIQUEIRA STANGE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº:
5010625-30.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
FRANCIELLE SIQUEIRA STANGE

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
JUIZ THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO PREVISTO EM LEGISLAÇÃO LOCAL (DECRETO Nº 11/2015). SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. VEDAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO PARA ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELO VENCIMENTO-BASE VIA DECISÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidora pública do Município de Vila Velha contra sentença que julgou improcedente o pedido de alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade do salário mínimo vigente para o vencimento-base de seu cargo, com o consequente pagamento de diferenças retroativas.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em definir se, diante da inconstitucionalidade da vinculação do salário mínimo como indexador (Súmula Vinculante nº 4 do STF), é lícito ao Poder Judiciário afastar a aplicação do Decreto Municipal nº 11/2015 e determinar a substituição da base de cálculo do adicional de insalubridade pelo vencimento-base da servidora.

3. RAZÕES DE DECIDIR

3.1.
O adicional de insalubridade no âmbito do Município de Vila Velha é regulamentado pela Lei Complementar nº 006/2002 e pelo Decreto Municipal nº 11/2015, cujo art. 5º, parágrafo único, expressamente elege o salário mínimo vigente como base de cálculo.

3.2.
A Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal, embora reconheça a inconstitucionalidade do uso do salário mínimo como indexador de vantagem a servidor, veda expressamente a sua substituição por decisão judicial.

3.3.
A alteração da base de cálculo pelo Poder Judiciário, à míngua de lei municipal que a autorize, configura indevida atuação como legislador positivo, incorrendo em patente violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

3.4.
Conforme jurisprudência pacificada do STF, até que sobrevenha nova legislação editada pelo ente público competente disciplinando a matéria de forma diversa, a base de cálculo estabelecida na norma não recepcionada (salário mínimo) deve ser temporariamente mantida.

4. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Condenação da recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida (art. 98, § 3º, do CPC).

Tese de julgamento:

A Súmula Vinculante nº 4 do STF veda a substituição do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade por decisão judicial. Inexistindo nova lei municipal disciplinando a matéria, não cabe ao Poder Judiciário eleger o vencimento-base como novo indexador, sob pena de atuar indevidamente como legislador positivo, devendo ser mantidos os critérios da legislação local vigente.

RELATÓRIO

A recorrente
FRANCIELLE SIQUEIRA STANGE
interpôs Recurso Inominado em face da sentença de primeiro grau proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer , a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito.

A sentença recorrida fundamentou-se no entendimento de que, muito embora a Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal (STF) vede a utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor, o próprio enunciado proíbe a sua substituição por decisão judicial. O juízo
a quo
considerou que, em respeito ao princípio da Separação dos Poderes, o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo para estabelecer nova base de cálculo sem previsão em lei, devendo ser mantidos os parâmetros da Lei Complementar Municipal nº 006/2002 e do Decreto Municipal nº 11/2015.

Em sede recursal, a recorrente alega que é servidora efetiva do Município de Vila Velha no cargo de Agente de Farmácia/Dentista e busca a correta apuração do adicional de insalubridade para que este seja calculado sobre o seu vencimento-base, e não sobre o salário mínimo. Sustenta que a manutenção da sentença ignora a hierarquia das normas constitucionais , argumentando que, em casos de omissão legislativa ou inconstitucionalidade reconhecida da base de cálculo, cabe ao Judiciário integrar a norma determinando o cálculo sobre o vencimento-base, sem que isso configure ofensa à separação dos poderes.

O Município de Vila Velha apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença. Alegou que a pretensão autoral de alterar a base de cálculo encontra óbice na proibição imposta ao Poder Judiciário de atuar como legislador positivo, conforme precedentes do STF.

É a síntese do necessário.

VOTO DO RELATOR

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, sendo tempestivo e encontrando-se a recorrente sob o pálio da gratuidade da justiça, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, não assiste razão à recorrente, devendo a sentença de primeiro grau ser mantida irretocável.

Analisando detidamente os autos, verifico que a autora é servidora pública municipal, pleiteando que a base de cálculo do adicional de insalubridade por ela percebido seja alterada do salário mínimo vigente para o seu vencimento-base.

O adicional de insalubridade é uma vantagem de caráter transitório, devida ao servidor enquanto este estiver exposto a condições insalubres no desempenho de suas atividades (
propter laborem
). No âmbito do Município de Vila Velha, a matéria foi instituída pelo artigo 98 da Lei Complementar nº 006/2002 e regulamentada pelo Decreto Municipal nº 11/2015. O parágrafo único do artigo 5º do referido Decreto estabelece expressamente que "O valor do adicional de insalubridade será calculado sobre o salário mínimo vigente".

É inconteste que a Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso IV, veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Tal diretriz foi cristalizada pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante nº 4, que dispõe:

Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

No entanto, a jurisprudência da Suprema Corte firmou o sólido entendimento de que, apesar de reconhecida a inconstitucionalidade da vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, é vedada a modificação da respectiva base de cálculo pelo Poder Judiciário.

Adotar o vencimento-base da servidora como indexador em substituição ao salário mínimo, à míngua de expressa previsão legislativa municipal nesse sentido, configuraria atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, conduta rechaçada pelo STF por ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes.

Destaco os seguintes precedentes do STF que corroboram este entendimento:

(...) Apesar de reconhecida a inconstitucionalidade da vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, é vedada a modificação da respectiva base de cálculo pelo Poder Judiciário, dada a vedação a que atue como legislador positivo. (...)
(ARE 913503 AgR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015).

(...) Nos termos da Súmula Vinculante 4, apesar de ser inconstitucional a vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, o Poder Judiciário não pode substituir sua base de cálculo por meio de decisão judicial. (...)
(Rcl 61425 AgR, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 25-09-2023).

Ademais, o STF já definiu que, diante da impossibilidade de atuação legislativa do Judiciário, as leis e decretos que utilizam o salário mínimo como indexador (neste caso, o Decreto Municipal nº 11/2015) devem ser mantidos e aplicados até que nova legislação seja editada pelo ente público competente disciplinando a questão de forma diversa.

Portanto, ao rejeitar o pleito autoral para manter o critério estabelecido na legislação municipal vigente, o magistrado de origem agiu em estrito cumprimento da jurisprudência pátria e do texto sumular, não merecendo qualquer reparo a sentença prolatada.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)